Tribunal: TJSP
Processo: 2056549-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2056549-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Vinhedo, em que é embargante
ANDRE LUIZ RAPOSEIRO, são embargados CARLA RANGEL CORREIA DA SILVA
GOMES CALDAS (ESPÓLIO) e ROBERTO GOMES CALDAS NETO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056549-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.418
2
Embargos de declaração no 2056549-35.2019.8.26.0000/50000 e
2056549-35.2019.8.26.0000/50001
Comarca de Vinhedo
Embargantes: Carla Rangel Correia da Silva Gomes Caldas e
outros
Embargados: André Luiz Raposeiro e outros
Voto no 29.418
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões
e obscuridades inexistentes - Decisão que
exauriu o tema reiterado - Natureza infringente
do pleito - Descabimento - Questões debatidas
nos
autos
explicitamente
resolvidas
-
Prequestionamento
-
Desnecessidade
-
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 419/424, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
embargante, tirado de decisão que, em ação de adjudicação
compulsória em fase de cumprimento de sentença, acolheu em
parte a exceção de pré-executividade para determinar apenas a
correção do valor devido.
Aduzem os embargantes que o v.
acórdão desrespeitou o artigo 803 do Código de Processo Civil,
pois a dívida se mostra inexigível. Alegam a falta de restrição
temporal aos efeitos da concessão do beneficio da gratuidade
judiciária, pois mencionam que não houve menção expressa
quanto aos efeitos retroativos para abarcar também a verba
honorária advocatícia sucumbencial. Afirmam a inexistência de
bens deixado pelos Espólios. Já os embargados sustentam que a
decisão deixou de majorar a verba honorária em valor condizente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056549-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.418
3
com o trabalho extra realizado.
2. Segundo dispõe o artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição,
ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se o Tribunal.
No caso dos autos, porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado
recorrido, razão pela qual os embargos não podem ser acolhidos.
Isto porque, todas as questões debatidas foram explicitamente resolvidas no v. acórdão
embargado, razão pela qual o pedido de revisão do julgamento,
com base em diversa interpretação do direito confere inegável
efeito infringente do reclamo, quando se sabe que o cabimento
dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais
acima referidas.
Como
se
sabe,
"os
embargos
de
declaração
têm pressupostos
certos no CPC 1.022, não se
prestando para corrigir 'error in judicando'.
Só se admite a
interposição
do recurso de embargos de declaração
quando o erro
cometido for no procedimento,
quer dizer, erro na aplicação de
norma de processo ou procedimento
('error in procedendo').

Quando o erro for de julgamento,
ou seja, de aplicação incorreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056549-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.418
4
do direito à espécie, não cabem os embargos declaratórios
" (STF ?
2a Turma ? Edciroms 22.835-4 ? Relator Ministro Carlos Veloso).
Ou mesmo: “Os embargos de declaração

não constituem
via adequada para o simples reexame de questão
jurídica decidida no Acórdão embargado,
inexistindo,
de fato,
quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do Código de Processo
Civil ” (STJ - 3a Turma - EDcl no REsp 107.248/GO -
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).
Ou
ainda:
“EMBARGOS

DE
DECLARATÓRIOS.

RECURSO
ORDINÁRIO

EM
MANDADO

DE
SEGURANÇA.

OMISSÃO.
AUSÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO

NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que,
tratando-se
de prequestionamento,
é desnecessária
a citação
numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,
mesmo para
fins de prequestionamento,
só são admissíveis
se a decisão
embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a
oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.
Embargos declaratórios
rejeitados ” (STJ - 5a Turma - EDcl no RMS
18205/SP - Relator Ministro Felix Fischer).
Enfim, inexistem os vícios apontados,
uma vez que os embargos pretendem apenas revisar as questões
já julgadas com o entendimento defendido pela embargante,
pretensão descabida, pois como se sabe, os embargos não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056549-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.418
5
prestam para esse fim, competindo à parte, se entender cabível,
ofertar o recurso à Corte ad quem .
Cabe ressaltar, todavia, que não se
aplica aos julgamento de agravo de instrumento a regra do artigo
85, p. 11o , do Código de Processo Civil, daí porque não há motivo
para se falar em adequação da verba honorária.
3. Diante do exposto, meu voto rejeita
os embargos.
Galdino Toledo Júnior
Relator